Tribunal: TJBA
Processo: 0506000-05.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0506000-05.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: FALCAO CARNEIRO SERVICOS LTDA e outros (3) Advogado(s): ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, com a finalidade exclusiva de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Os Embargantes alegam omissão no julgado quanto à análise expressa dos seguintes dispositivos: artigo 141 do Código de Processo Civil; artigo 62 da Constituição Federal; artigos 113, 187, 396 e 422 do Código Civil; artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor; e artigo 4º, combinado com o artigo 11, do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura). Requerem o provimento dos embargos para manifestação explícita sobre as normas referidas. O Embargado não apresentou impugnação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados pelos Embargantes configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com o exclusivo propósito de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, devendo ser conhecido. Contudo, a sua rejeição é de rigor, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5. A jurisprudência reconhece que os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não são, por si só, protelatórios (Súmula 98/STJ). Entretanto, sua admissibilidade permanece condicionada à demonstração de vício na decisão recorrida, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. A oposição de embargos declaratórios exige a demonstração objetiva de vício na decisão recorrida, sendo inadmissível sua utilização como meio exclusivo de viabilização de recurso às instâncias superiores". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 356; STJ, Súmula 98; STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0506000-05.2017.8.05.0080, sendo Embargantes Falcão Carneiro Serviços Ltda e outros e Embargado Banco do Brasil S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator